Tribunal: TJSP
Processo: 1010531-09.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Recurso principal que não cumpre os requisitos de admissibilidade. Ainda que o E. Relator sorteado tenha determinado a juntada de documentos a comprovar a alegação de gratuidade e, posteriormente, tenha indeferido o pedido com concessão de prazo para recolhimento, nada foi feito pela

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Recurso principal que não cumpre os requisitos de admissibilidade. Ainda que o E. Relator sorteado tenha determinado a juntada de documentos a comprovar a alegação de gratuidade e, posteriormente, tenha indeferido o pedido com concessão de prazo para recolhimento, nada foi feito pela parte recorrente. Não conhecimento do recurso principal que impossibilita a apreciação do recurso adesivo. Inteligência do art. 997, §2o, III, CPC. Recursos não conhecidos.